Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724345-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELLA CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE PROVAS OBTIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação das defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista que restaram comprovadas as autorias e as materialidade dos delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por falta de fundamentação e nas provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pela prática dos crimes descritos; e, (iii) avaliar a adequação das penas aplicadas aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da sentença por ausência de motivação não se configura quando o julgador analisa todas as teses defensivas e fundamenta a decisão com base no conjunto probatório, ainda que sucintamente, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 4. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas por violação de domicílio, considerando que a entrada policial no imóvel foi justificada pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada (STF, Tema 280). 5. Se a materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente comprovadas por depoimentos de vítimas e de testemunhas, reconhecimento formal dos réus, provas materiais apreendidas no local e demais elementos dos autos, não há falar em insuficiência probatória. 6. Mantém-se as penas aplicadas aos réus, fixadas com observância dos critérios de individualização da pena, sem identificação de abusividade ou ilegalidade na dosimetria. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso da ré parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Recursos dos réus conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; 180, caput; Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, Plenário, j. 05.11.2015. A recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 180 do Código Penal, bem como 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e 65 do Decreto 5.123/2019, asseverando, em síntese, que o acórdão ora guerreado não teria observado os testemunhos, considerando apenas os depoimentos dos policiais militares. Verbera que a recorrente não teve qualquer envolvimento no crime, razão pela qual deve ser absolvida. Sustenta que deveria ter sido aplicado o ANPP ou SURSIS. Assevera, ainda, ausência de fundamentação das decisões judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 180 do CP, bem como 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e 65 do Decreto 5.123/2019, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Igual teor: AREsp n. 2.877.303, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 2/4/2025. Ainda que assim não fosse, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve subir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027